Tribunal: TJDFT
Processo: 0756351-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. TEMA 942. NÃO SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À TESE FIXADA PELO STF. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja reconhecido o direito à conversão e à averbação do tempo de serviço estritamente policial em comum, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Como bem salientado no acórdão, a carreira do embargante possui regime próprio de aposentadoria. A legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social. Aplica-se a LC n.o 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial nos termos do §4o do art. 40 da CRFB/1988, a qual regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao Regime Geral. Portanto, impossível a conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, conforme preceitua o Tema 942 do STF. A pretensão do recorrente acarretaria a criação de um regime híbrido de aposentadoria, mais benéfico do que os previstos. Precedentes desta Turma: acórdãos n.o 1407711 e 1425513.
4. Ademais, ao contrário do que afirma o embargante, não há omissão legislativa em relação à aposentadoria especial para o policial civil. Nesse sentido: MI 6103 / DF, Relatora Min. ROSA WEBER; Julgamento: 12/2/2014. Dessa forma, não se mostra possível a aplicação da tese firmada.
5. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme Enunciado 125 do FONAJE.
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.